Tribunal: TJDFT
Processo: 0714592-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714592-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIA COELHO DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência, interposto por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da ação de conhecimento (Proc. 0703199-19.2025.8.07.0009) movida em seu desfavor por CLÁUDIA COELHO DE SOUZA, que deferiu a tutela de urgência, nos termos a seguir transcritos (ID. 228963195 nos autos originários), verbis: De início, com relação ao pedido de concessão de tutela provisória, verifico que estão presentes os pressupostos e requisitos que autorizam a medida excepcional. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Narra a parte autora ter tido seu celular furtado em transporte público em 08/01/2025. Conta ter tido êxito em desconectar aplicativos de outras instituições financeiras do aparelho furtado, mas não do banco requerido. Em 09/01/2025, a autora compareceu à agência da requerida, ocasião em que foi informada sobre a realização de transações em sua conta, incluindo transferências por PIX e a contratação de crédito consignado. Requer, em caráter liminar, a suspensão dos descontos das prestações referentes ao empréstimo alegadamente fraudulento. Decido. A probabilidade do direito está presente, pois, embora inviável a comprovação de fato negativo pela parte autora, esta juntou aos autos o boletim de ocorrência de Id 227744338 e comprovou as transações em sua conta (Id 227744339). Diante disso, havendo discussão em torno da legitimidade dos débitos, não é razoável que a parte autora suporte transtornos com as cobranças alegadamente indevidas e os prejuízos decorrentes de restrição orçamentária até o julgamento final da demanda, o que já configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência são reversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo ante” caso seja proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a suspensão dos descontos no valor de R$ 1.977,05 mensais do contracheque da autora, referentes ao empréstimo consignado, no valor líquido de R$ 20.000,00 (NSU da Transação 5760372530), sob pena de multa de R$3.000,00 (três mil reais), por cada desconto indevido e comprovado nos autos. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, postergo a audiência de conciliação para depois do transcurso do prazo para réplica. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO, INTIMAÇÃO E DE OFÍCIO. Dados da parte ré: BRB BANCO DE BRASILIA SA - CPF/CNPJ: 00.000.208/0001-00 Em razões recursais (ID. 70835212), alega que não estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, para concessão da tutela, e que a parte não pode ser compelida a receber prestação diversa da pactuada, em atenção ao princípio pacta sunt servanda. Alega que a alegação de fraude, feita pela autora não procede, porque regulares as 29 (vinte e nove) operações via PIX e o empréstimo consignado de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), tendo em vista as “transações realizadas não apresentam indícios de fraude de responsabilidade do agravante de quaisquer vícios que possam comprometê-las, porque realizadas por meio de dispositivo mobile autorizado e foram autenticadas pela senha cadastrada.” Pede liminarmente a suspensão da decisão objurgada, e, no mérito, a reforma da decisão para indeferir a tutela de urgência. Preparo recolhido em ID. 70860907. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300, do CPC, que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isso porque, a agravada em ocorrência policial fez declaração pormenorizada a respeito dos fatos, que resultaram, em princípio, na realização bancárias sem o seu consentimento, conforme se vê de ID 227748748 e ID 227744338. Não transparece que a parte tenha realizado tal quantidade de operações, para o fim de locupletar-se ilicitamente, e, ainda, sob a possibilidade de ser acusada por delito de falsa comunicação de crime, em tese, ainda mais porque é sabido que é possível a realização de diversas operações com senha via celular, inclusive, empréstimos consignados, sem a necessidade de comparecimento a agência bancária fisicamente. Ademais, não há como a agravada realizar prova de fato negativo, ou seja, que não realizou tais operações em sua conta corrente, ou que não ocorreu fraude, muito embora tenha juntados os documentos supra. Portanto, a alegação de suposta inocorrência de fraude deve ser mais bem esclarecida no decorrer do processo principal, em cognição exauriente e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSUMIDOR E ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIFAP ELO JUÍZO A QUO. ART. 300 DO CPC, REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento no qual se discute o preenchimento dos requisitos para deferimento da tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em discutir a existência dos requisitos autorizadores da liminar de manutenção de posse e a possibilidade ou não de suspender as demais decisões no processo originário. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. 5. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. 6. No caso, a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores da medida pleiteada, eis que comprovou minimamente que as contratações dos empréstimos consignados se deram com base em dados fraudados e destoando da movimentação habitual mantida junto às instituições bancárias, bem como a urgência da medida. 7. Apresentados argumentos e documentos capazes de afastar a conclusão adotada pelo juízo a quo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe. IV. Dispositivo 8. Agravo de Instrumento conhecido e provido. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, Art. 300. CDC, Art. 14. Lei n. 9.613/98. Estatuto da Pessoa Idosa (Lei n. 10741/2003) e Resolução 4.753/1 do BACEN. Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ. (Acórdão 1978990, 0748364-53.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, no prazo legal (art. 1019, inc. II, do CPC). Publique-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator